Tribunal: CARF
Processo: 15504.732545/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico contribuinte da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732545/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.029 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
AUTO OMNIBUS NOVA SUISSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO
E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do
faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que
origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da
Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou
creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da
cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera
como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados
por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o
faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o -
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para
declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732545/2013-16
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732545/2013-16

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização, apurado com base nos
elementos indicados no Relatório Fiscal, pertinente às contribuições previdenciárias
previstas no Art. 22, IV, da Lei 8.212/91 e alterações.
2. A empresa deixou de recolher as contribuições incidentes sobre os valores pagos à
UNIMED BH. Não houve informação em GFIP.
3. A base de cálculo utilizada foi a indicada no item 2.3.6 do relatório fiscal, na forma
da IN RFB 971/09, Arts. 219, I e II.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIÇOS
COOPERATIVADOS.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de trabalho é
obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV, da Lei 8212/91, na redação da Lei
9876/99.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732545/2013-16

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a nulidade do auto por ausência de
descrição dos fatos imponíveis, no mérito trata dos valores pagos a título de 15% da Nota Fiscal
por tomar serviço de cooperativa. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Diz a decisão recorrida naquilo que importa para o deslinde da causa:
10. Não cabe a discussão sobre inconstitucionalidade em sede de controle da
legalidade do ato administrativo de lançamento tributário, na forma do Art. 26-A, do
06 – Em relação a essa matéria e de forma objetiva entendo por dar provimento ao
recurso aplicando ao presente caso os termos da decisão do E. STF no RE 595.838/SP Relator o
Min, Dias Toffoli o E.STF declarou a inconstitucionalidade em repercussão geral da norma do
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 com a redação da Lei 9.876/99 a mesma utilizada no auto de
infração e portanto em vista do quanto estabelece o art. 98 e 99 do NRICARF dou provimento ao
recurso aplicando a decisão do E. STF.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por
meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, §
4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na
relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do
contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como
fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o
próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho,
em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no
8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente
incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento
da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a
qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o -
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.732545/2013-16

(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196
DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
07 – Além disso vale citar a nota da PGFN – NOTA/PGFN/CASTF/No.174/2015
e a Solução de Consulta 152 de 17/06/2015 da Cosit.

Conclusão
08 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 359
DF CARF MF
Original